Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706905-58.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: CARMEN LUCIA BAIRROS DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra sentença (ID 30184594) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Carmen Lúcia Bairros dos Santos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. O apelante pretende a cassação da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma de execução. Ao ID 30704466 o autor-apelante apresenta petição noticiando a realização de acordo extrajudicial com a ré-apelada para a quitação da dívida mediante a entrega do veículo alienado fiduciariamente, bem como requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. Para a “transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Entretanto, a homologação exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[2]. No caso, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Contudo, observa-se do documento de ID 30704466 que o acordo acostado aos autos está assinado apenas pela advogada da ré, a qual possui poderes para transigir. 3. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, traga aos autos instrumento de acordo assinado pelos litigantes ou por seus respectivos patronos com poderes para a prática do ato. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.